Tribunal: TJBA
Processo: 8029272-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029272-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS DE QUEIROZ e outros

Advogado(s): RAFAEL ROZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SANTA TERESINHA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INSTRUÇÃO INICIADA. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
REAVALIAÇÃO REALIZADA PELA MAGISTRADA DE ORIGEM QUANDO INSTADA PELA DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO,
SENDO
PRESO
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHA MENOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, capturado em 02 de janeiro de 2026, acusado da prática de homicídio simples, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, necessidade de prisão domiciliar por possuir filha menor e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se configura constrangimento ilegal a alegada inobservância do prazo para revisão da prisão preventiva e o excesso de prazo para a formação da culpa; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da aplicação da lei penal; e (iii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão e a prisão domiciliar seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não implica revogação automática da medida constritiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da custódia. No caso, a reavaliação foi efetivamente realizada pela magistrada de origem durante a audiência de instrução em 23 de abril de 2026, ocasião em que o pleito liberatório foi indeferido.

4. O regular andamento do processo resta demonstrado pela designação de audiência de instrução em continuação para o dia 21 de maio de 2026, afastando a alegação de inércia jurisdicional.

5. A custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa,
sendo preso em outro Estado da Federação
, evidenciando o risco concreto de frustração da persecução penal.

6. A inviabilidade da concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do CPP decorre da ausência de comprovação idônea de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não garante, por si só, o direito à liberdade provisória ou à revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da fuga prévia do paciente, sendo inaplicáveis quando as providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento
: 1. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 2. A concessão da prisão domiciliar para homem com filho menor de 12 anos exige a comprovação inequívoca de que é o único responsável pelos cuidados da criança. 3. O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, especialmente quando o atraso decorre da fuga do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000258264/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.09.2025; STF, HC nº 00000000000000262726/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 195432/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8029272-77.2026.8.05.0000
contra ato oriundo d
a
comarca de Santa Teresinha/BA, tendo como impetrante o bel.
RAFAEL ROZA DOS SANTOS
e como paciente,
EDUARDO DOS SANTOS DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .